Tribunal: TJES
Processo: 0017910-96.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017910-96.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: VILMA ROCHA DA SILVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. PANDEMIA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDADA EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia;

2. Embargos rejeitados.

Vitória, 27 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 0017910-96.2020.8.08.0048

Embargante: Dacasa Financeira S.A.

Embargado: Vilma Rocha da Silva

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Dacasa Financeira S.A. contra o acórdão (Id 6920673) que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso.

Em suas razões (Id 6980449), a embargante, para fins de prequestionamento, aponta omissão no acórdão, argumentando que os prazos prescricionais estariam suspensos desde a decretação do estado de calamidade pública provocada pela pandemia.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 25 de janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente, inclusive, sob a tese de suspensão da prescrição em razão da pandemia da Covid-19.

A embargante, a despeito de fundamentar seu recurso em omissão, não aponta onde estaria o suposto vício, apenas busca fazer reforço argumentativo para rediscutir o mérito da sua apelação.

O voto condutor foi claro ao concluir “
não comporta ao caso interpretação extensiva a Lei 4.010/2020, tendo em vista que o dispositivo, em suas disposições, considerou o Decreto Legislativo n. 06, porém limitou expressamente a suspensão das prescrições a partir da data de sua publicação até 30/10/2020
”.

E a despeito dos argumentos reiterados pelo embargante, o entendimento consignado no acórdão questionado está condizente com a jurisprudência da Primeira Câmara, no sentido de que “
não se pode afirmar que o prazo de prescrição deve ser suspenso desde a data em que se iniciaram os efeitos decorrentes da pandemia no Brasil, ou desde a data em que passaram a ser adotadas as medidas para seu enfrentamento. Se foi assegurado ao titular da pretensão a possibilidade de ajuizamento de sua ação e se por ele não é comprovado algum impedimento para a prática de atos relacionados à exigência de seu crédito, não é possível reconhecer força maior e nenhuma hipótese de suspensão do prazo de prescrição
”. (TJES. Classe: Apelação Cível n. 5001149-05.2020.8.08.0047, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Julgamento em 23/02/2023)

No mesmo sentido, é o entendimento da Segunda Câmara Cível:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. ART. 206, § 5º, INC. I DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICÁVEL O ART. 3°, CAPUT DA LEI 14.010/2020. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Art. 206, § 5°, inc. I do Código Civil dispõe que prescreve em 5(cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. 2. No caso em tela, a partir do Termo de Adesão constante no ID n° 1047575, o vencimento da primeira parcela se deu em 25.12.2013, enquanto que o vencimento da última foi em 25.05.2015, devendo tal data ser considerada como marco inicial do prazo quinquenal disposto no Art. 206, § 5º do Código Civil. Assim, o prazo fatal para o ajuizamento da competente demanda executiva terminou 25.05.2020, no entanto, a presente demanda só foi ajuizada em 05.11.2020, restando evidente que a pretensão da apelante encontra-se, de fato, prescrita. 3. O Art. 3°, caput, da referenciada Lei n° 14.010/2020 dispõe que: “consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020”. Contudo, conforme já apontado, o prazo prescricional da pretensão executiva da apelante terminou em 25.05.2020, ou seja, ainda quando a Lei n° 14.010/2020 ainda não estava em vigor. 4. Ainda que a apelante alegue que a pandemia é causa de força maior, razão pela qual deve ser aplicado ao caso em tela o Art. 393, parágrafo único do CC e Art. 313, inc. VI do CPC, não é possível a aplicação das disposições dos aludidos dispositivos, uma vez que o Poder Judiciário Estadual, a partir da edição do Ato Normativo 64/2020, criou mecanismos de acesso à Justiça, principalmente mediante protocolos por e-mail, durante o período de pandemia. 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJES. Classe: Apelação Cível n. 5001159-49.2020.8.08.0047, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Julgamento em 29/04/2021)

Assim, observa-se que a embargante desvirtua a finalidade dos aclaratórios na tentativa de forçar revisão das questões já julgados no recurso principal, devendo, desde já, ser advertida nas implicações do art. 1.206, §2º, do CPC, em caso de reiteração da posição dos embargos fora das hipóteses legais.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 27/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.